Tribunal: TJDFT
Processo: 0730126-25.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENDÊNCIA DE APELAÇÃO EM AUTOS CONEXOS JULGADO POR SENTENÇA UNA. INEXISTÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO. NÃO CABIMENTO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA O PATRONO DO EXECUTADO. CABIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Em caso de duas ações conexas julgadas por uma única sentença, cabe apenas um recurso de apelação da mesma parte em uma das ações, mas que abrangerá o decidido nas duas demandas. 1.1. Desse modo, diante da pendência de julgamento de apelação interposta em ação conexa que foi julgada pela mesma sentença ora exequenda, é forçoso concluir que ainda não houve o trânsito em julgado da presente demanda; por conseguinte, não poderia ter sido recebido o cumprimento de sentença, tampouco aplicada a multa e os honorários previstos no art. 523, §1o, do CPC.
2. Também não há razão para falar em cumprimento provisório da sentença, notadamente porque a verba aqui perseguida (honorários sucumbenciais) foi objeto de impugnação no apelo, que, por sua vez, possui efeito suspensivo legal (art. 1.012, “caput”, do CPC).
3. É cabível a condenação do Exequente/Agravado ao pagamento de honorários advocatícios diante do acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença, com base no art. 85, §§1o e 2o, do CPC.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Honorários advocatícios fixados e majorados, com esteio nos §§ 2o e 11 do art. 85 do CPC.